Tribunal: TJSP
Processo: 2001168-76.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OUTROS PLANOS ECONÔMICOS - Omissão – Ocorrência – Acórdão que foi omisso quanto a matéria relativa à inclusão dos outros planos econômicos – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OUTROS PLANOS ECONÔMICOS - Omissão – Ocorrência – Acórdão que foi omisso quanto a matéria relativa à inclusão dos outros planos econômicos – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS DE MORA e JUROS REMUNERATÓRIOS- Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade –

Embargos acolhidos em parte, sem alteração no dispositivo.